Tribunal: TRF3
Processo: 5032690-98.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEXTA TURMA Fonte DJE
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
500/689)

5032690-98.2025.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032690-98.2025.4.03.0000

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

AGRAVANTE: PRIMO CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BERNARDO RABELO BRUTO DA COSTA - PE33666

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: ESMERALDO TEIXEIRA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ESMERALDO TEIXEIRA: GABRIEL DE VASCONCELOS ATAIDE - SP326493-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO. ARTIGO 100, §§ 13 E 14 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 62/09. RESOLUÇÃO CJF 822/2023. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. VALOR SUPERIOR AO CRÉDITO. ARTIGO 104 DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

1. A Emenda Constitucional no 62/2009, ao incluir os parágrafos 13 e 14 ao artigo 100 da Constituição Federal possibilitou a cessão de créditos sem restrição à natureza alimentar.

2. Consoante a Resolução CJF no 822/2023, mesmo após a apresentação do ofício requisitório ao Tribunal ou até após o tribunal já haver depositado o valor da requisição ou iniciado os procedimentos de depósito, é possível a cessão de crédito judicial.

3. No caso, o valor total do ofício requisitório, expedido em 02/2025, objeto da cessão de créditos, corresponde a quantia total de R$ 192.213,67, sendo R$ 134.549,57 à parte exequente/cedente e R$ 57.664,10 a título de honorários advocatícios contratuais.

4. A cessão de créditos celebrada entre as partes (23/10/2025), no valor total de R$ 159.261,67, extrapolou o limite de crédito de titularidade da parte exequente (cedente), objeto do ofício precatório n. 20250008534, expedido em 02/2025.

5. Em que pese a cessão de crédito seja admitida pelo ordenamento jurídico, no caso, o negócio jurídico celebrado entre as partes não preenche os requisitos de validade previstos no artigo 104 do Código Civil e, por tal razão, indevida sua homologação.

6. A atualização monetária de precatórios federais é realizada pelos Tribunais Regionais Federais seguindo as diretrizes do CNJ, previstas na Resolução n. 303/2019 e alterações, em observância as novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional no 136/2025.

7. Inobstante os precatórios federais estejam sujeitos a correção monetária e juros quanto do pagamento, no caso, no momento da celebração do negócio jurídico de cessão de créditos, em 23/10/2025, o valor disponível de titularidade da parte exequente/cedente, objeto do ofício precatório expedido em 02/2025, era de R$ 134.549,57, inferior ao valor cedido de R$ 159.261,67.

8. A parte exequente somente pode ceder a parcela do crédito de sua titularidade, no momento da celebração da cessão de crédito judicial, embora este valor esteja sujeito a futura atualização monetária.

9. Agravo de instrumento improvido e prejudicado os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032690-98.2025.4.03.0000

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

AGRAVANTE: PRIMO CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BERNARDO RABELO BRUTO DA COSTA - PE33666

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: ESMERALDO TEIXEIRA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ESMERALDO TEIXEIRA: GABRIEL DE VASCONCELOS ATAIDE - SP326493-A

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ID 345298733), interposto em face de decisão (ID 452288927) que, no processo de origem, de natureza previdenciária, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu a homologação da cessão de crédito celebrada entre as partes.

Sustenta a parte agravante, em síntese, violação ao artigo 286 do Código Civil e artigo 100, § 13, da Constituição Federal.

Alega, também, que a cessão de crédito de precatório é admitida e regulamentada pelo ordenamento jurídico.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para homologar a cessão de crédito celebrada entre as partes, com o levantamento do precatório em seu favor.

Declarada a incompetência da 1a. Turma desta E. Corte (ID 345849489), os autos foram redistribuídos à minha relatoria (ID 346068672).

Efeito suspensivo indeferido (ID 346306549).

Embargos de declaração, opostos pela parte agravante (ID 347855898).

Intimado, nos termos do artigo 1.019, inciso II e §2o do artigo 1.023, ambos do Código de Processo Civil, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS não se manifestou.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Recurso conhecido, nos termos do parágrafo único, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil.

O r. Juízo a quo indeferiu a cessão de crédito, nos seguintes termos:

“ID 447588995: Requer o subscritor da petição de ID supracitado a expedição de ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região para que, quando do depósito dos valores referentes ao percentual do OFÍCIO PRECATÓRIO 20250008534 os valores sejam colocados à disposição deste Juízo para, posterior expedição de alvará ou transferência eletrônica ao cessionário, com base em contrato de cessão de créditos celebrado entre as partes, juntado em ID acima. Estabelece o artigo 114 da Lei no 8.213/91 que "salvo quanto a valor devido à Previdência Social e a desconto autorizado por esta Lei, ou derivado da obrigação de prestar alimentos reconhecida em sentença judicial, o benefício não pode ser objeto de penhora, arresto ou seqüestro, sendo nula de pleno direito a sua venda ou cessão, ou a constituição de qualquer ônus sobre ele, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para o seu recebimento". No mesmo prisma, preceitua o artigo 286 do Código Civil que "O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação". Sendo assim, tendo em vista que o crédito da parte exequente, nos termos do artigo 100, parágrafo primeiro da Constituição da República é de natureza alimentícia, e será pago com preferência sobre todos os demais débitos, depreende-se que o mesmo não poderá ser objeto de cessão a terceiro sem esse privilégio, tendo em vista que o ofício requisitório referente ao mesmo já fora devidamente transmitido ao E. TRF3 (ID 15811358) com esta característica. No mesmo sentido, vislumbre-se o julgado do E. TRF-3, 10a Turma, no agravo de instrumento 0006453.30.2016.403.0000 (Rel. Des. Lucia Ursaia, j. 17/05/2016, E-DJF3 25/05/2016). Nestes termos, indefiro o requerimento de ID acima citado, pelas razões aqui expostas.

Não obstante os termos acima elencados, por cautela, encaminhe-se EMAIL a E. Presidência do TRF-3 solicitando o BLOQUEIO do Ofício Precatório acima citado até o decurso de prazo para eventuais recursos em relação a decisão supracitada.

Após, venham os autos conclusos para deliberação acerca de eventual desbloqueio dos valores do ofício requisitório, em caso de ausência de interposição de recursos, bem como para devolução dos autos ao ARQUIVO SOBRESTADO para aguardar o pagamento do Ofício Precatório expedido. Intime-se e cumpra-se.”

É contra esta decisão que a parte agravante se insurge.

A análise ao processo de origem revela que a parte autora/exequente (cedente) celebrou com a parte agravante (cessionário), em 23/10/2025, Instrumento Particular de Cessão de Direitos Creditórios (ID 447589000), tendo por objeto o valor de R$ 159.261,67, decorrente do precatório PRC – requisição 20250041231, proveniente do Processo Originário no 5009095-53.2022.4.03.6183, em tramitação perante o Juízo Federal da 4a Vara Previdenciária Federal de São Paulo.

Com efeito, em sede de recurso representativo de controvérsia pelo C. Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.102.473/RS Relatora Ministra Maria Tereza de Assis Moura e considerando a decisão proferida pelo C. STJ, no AgRg no REsp 1104018/RS é admitida a possibilidade de cessão do crédito de natureza alimentar, decorrente de benefício previdenciário:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. CESSÃO DE CRÉDITO. HABILITAÇÃO DO CESSIONÁRIO. POSSIBILIDADE. I. No julgamento do REsp 1.091.443/SP, representativo da controvérsia, a Corte Especial do STJ deliberou que, "em havendo regra específica aplicável ao processo de execução (art. 567, II, do CPC), que prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento da execução pelo cessionário, não há falar em incidência, na execução, de regra que se aplica somente ao processo de conhecimento no sentido da necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário no processo (arts. 41 e 42 do CPC). 'Acerca do prosseguimento na execução pelo cessionário, cujo direito resulta de título executivo transferido por ato entre vivos - art. 567, inciso II do Código de Processo Civil -, esta Corte já se manifestou, no sentido de que a norma inserta no referido dispositivo deve ser aplicada independentemente do prescrito pelo art. 42, § 1o do mesmo CPC, porquanto as regras do processo de conhecimento somente podem ser aplicadas ao processo de execução quando não há norma específica regulando o assunto' (AgRg nos EREsp 354569/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe 13/08/2010). Com o advento da Emenda Constitucional no 62, de 9 de dezembro de 2009, todas as cessões de precatórios anteriores à nova redação do artigo 100 da Constituição Federal foram convalidadas independentemente da anuência do ente político devedor do precatório, seja comum ou alimentício, sendo necessária apenas a comunicação ao tribunal de origem responsável pela expedição do precatório e à respectiva entidade" (STJ, REsp 1.102.473/RS, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe de 27/08/2012). II. Agravo Regimental improvido. ..EMEN: (Processo AGRESP 200802470261 AGRESP - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – 1104018 Relator(a) ASSUSETE MAGALHÃES Sigla do órgão STJ Órgão julgador SEXTA TURMA Fonte DJE DATA:25/04/2013 ..DTPB: Data da Decisão 07/02/2013 Data da Publicação 25/04/2013).

Outrossim, a Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, incluiu os §§ 13 e 14, ao artigo 100 da Constituição Federal:

“Art. 100.

(...)

§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. (Incluído pela Emenda Constitucional no 62, de 2009).

§ 14. A cessão de precatórios, observado o disposto no § 9o deste artigo, somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao Tribunal de origem e ao ente federativo devedor. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 113, de 2021).”

Neste contexto, a Resolução no 822/2023 do Conselho da Justiça Federal e alterações posteriores, autoriza a cessão de créditos, nos seguintes termos:

“Art. 20. O credor poderá ceder a terceiros, total ou parcialmente, seus créditos em requisições de pagamento, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o do art. 100 da Constituição Federal.

§ 1o Caberá exclusivamente ao juízo da execução o processamento e a análise do pedido de registro de cessão de créditos nas requisições de pagamento.

§ 2o Havendo deferimento pelo juízo da execução, após a apresentação do ofício requisitório, o juízo indicará o percentual e/ou o valor cedido, comunicando ao tribunal que fará os registros necessários e poderá colocar os valores à disposição da vara de origem.

§ 3o Deferida pelo juízo a cessão de crédito, aquele cientificará a entidade devedora.

Art. 21. A cessão de créditos em requisição de pagamento somente alcança o valor disponível, entendido este como o valor líquido após incidência de contribuição para o PSS, provisão do imposto de renda, penhora, cessão anterior, destaque de honorários contratuais e outras deduções, se houver. grifei

(...)”.

Depreende-se, assim, que mesmo após a apresentação do ofício requisitório ao Tribunal ou até após o tribunal já haver depositado o valor da requisição ou iniciado os procedimentos de depósito, é possível a cessão de crédito judicial.

Contudo, consoante o disposto no artigo 21, supratranscrito, a parte exequente/cedente somente pode ceder a parcela do crédito de sua titularidade, resguardados os honorários contratuais.

Neste sentido, reporto-me ao julgado:

"PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR. CESSÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RESGUARDADOS OS HONORÁRIOS CONTRATUAIS.

1. A Emenda Constitucional 62/2009 possibilitou a cessão de crédito de precatório, com a inserção dos parágrafos 13 e 14 ao artigo 100.

2. A Resolução no 458/2017 do Conselho da Justiça Federal, com as alterações da Resolução no 670/2020, prevê a possibilidade da cessão de crédito a terceiros, estabelecendo os critérios e providências a serem tomadas para a formalização do ato.

3. Tanto para créditos comuns, como para alimentares, viável a homologação da cessão. Precedentes do STJ e desta c. Corte Regional. Resguardados os honorários contratuais.

4. Agravo de instrumento provido."

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5031759-66.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 27/11/2024, DJEN DATA: 29/11/2024).

No caso dos autos, o documento (ID 352941290) revela que o valor total do ofício requisitório, expedido em 02/2025, objeto da cessão de créditos, corresponde a quantia total de R$ 192.213,67, sendo R$ 134.549,57 à parte exequente/cedente e R$ 57.664,10 a título de honorários advocatícios contratuais.

Neste passo, a cessão de créditos celebrada entre as partes (23/10/2025), no valor total de R$ 159.261,67, extrapolou o limite de crédito de titularidade da parte exequente (cedente), objeto do ofício precatório n. 20250008534, expedido em 02/2025.

Neste contexto, em que pese a cessão de crédito seja admitida pelo ordenamento jurídico, no caso, o negócio jurídico celebrado entre as partes não preenche os requisitos de validade previstos no artigo 104 do Código Civil e, por tal razão, indevida sua homologação.

Acresce relevar que a atualização monetária de precatórios federais é realizada pelos Tribunais Regionais Federais seguindo as diretrizes do CNJ, previstas na Resolução no 303/2019 e alterações, em observância as novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional no 136/2025.

Assim considerando, inobstante os precatórios federais estejam sujeitos a correção monetária e juros quanto do pagamento, no caso, no momento da celebração do negócio jurídico de cessão de créditos, em 23/10/2025, o valor disponível de titularidade da parte exequente/cedente, objeto do ofício precatório expedido em 02/2025, era de R$ 134.549,57, inferior ao valor cedido de R$ 159.261,67.

Ressalto que a parte exequente somente pode ceder a parcela do crédito de sua titularidade, no momento da celebração da cessão de crédito judicial, embora este valor esteja sujeito a futura atualização monetária quando do efetivo pagamento, cujo valor atualizado, por ora, não é estimável.

Em decorrência, não prosperam as alegações da parte agravante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e julgo prejudicado os embargos de declaração, opostos pela parte agravante, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO. ARTIGO 100, §§ 13 E 14 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 62/09. RESOLUÇÃO CJF 822/2023. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. VALOR SUPERIOR AO CRÉDITO. ARTIGO 104 DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

1. A Emenda Constitucional no 62/2009, ao incluir os parágrafos 13 e 14 ao artigo 100 da Constituição Federal possibilitou a cessão de créditos sem restrição à natureza alimentar.

2. Consoante a Resolução CJF no 822/2023, mesmo após a apresentação do ofício requisitório ao Tribunal ou até após o tribunal já haver depositado o valor da requisição ou iniciado os procedimentos de depósito, é possível a cessão de crédito judicial.

3. No caso, o valor total do ofício requisitório, expedido em 02/2025, objeto da cessão de créditos, corresponde a quantia total de R$ 192.213,67, sendo R$ 134.549,57 à parte exequente/cedente e R$ 57.664,10 a título de honorários advocatícios contratuais.

4. A cessão de créditos celebrada entre as partes (23/10/2025), no valor total de R$ 159.261,67, extrapolou o limite de crédito de titularidade da parte exequente (cedente), objeto do ofício precatório n. 20250008534, expedido em 02/2025.

5. Em que pese a cessão de crédito seja admitida pelo ordenamento jurídico, no caso, o negócio jurídico celebrado entre as partes não preenche os requisitos de validade previstos no artigo 104 do Código Civil e, por tal razão, indevida sua homologação.

6. A atualização monetária de precatórios federais é realizada pelos Tribunais Regionais Federais seguindo as diretrizes do CNJ, previstas na Resolução n. 303/2019 e alterações, em observância as novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional no 136/2025.

7. Inobstante os precatórios federais estejam sujeitos a correção monetária e juros quanto do pagamento, no caso, no momento da celebração do negócio jurídico de cessão de créditos, em 23/10/2025, o valor disponível de titularidade da parte exequente/cedente, objeto do ofício precatório expedido em 02/2025, era de R$ 134.549,57, inferior ao valor cedido de R$ 159.261,67.

8. A parte exequente somente pode ceder a parcela do crédito de sua titularidade, no momento da celebração da cessão de crédito judicial, embora este valor esteja sujeito a futura atualização monetária.

9. Agravo de instrumento improvido e prejudicado os embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento e prejudicado os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão